Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-44.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012944-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sobrestamento, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (AGRAVADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (AGRAVADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 897 DO STF
– AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA PRESCRITIBILIDADE –
DEMANDA NÃO ALCANÇADA PELA SUSPENSÃO OCORRIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. O Relator do RE 852.475 limitou o alcance da decisão que suspendeu os feitos em tramitação, afastando os casos nos quais ausentes debates sobre a problemática da prescritibilidade da pretensão ressarcitória nas ações de improbidade administrativa de ressarcimento ao erário.

2. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, MM.
Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos da “
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário
” nº 3554-87.2016.811.0037 (cód. 166720), ajuizada em face de
ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO
e
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
, que sobrestou o andamento do processo, até o julgamento da Repercussão Geral (RE 852.475 GR/SP) relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos.

Em suas razões recursais, a parte sustenta que o juízo singular se equivocou ao deixar de apreciar o pedido liminar e, sobrestar o curso dos autos até o julgamento do RE 852.475 RG/SP, uma vez que a ação base não guarda identidade com a mencionada questão controvertida.

Afiança que a determinação de suspenção dos processos pendentes de julgamento do Supremo Tribunal Federal, deve ser entendida teleologicamente para constar apenas os casos nos quais a perda da pretensão esteja a matéria de fundo
.

Expõe que a
prescrição não é objeto de discussão na presente
Ação Civil Pública e, mesmo se fosse, ainda assim a tese deveria ser prontamente rechaçada, em razão de a ação ter sido proposta dentro do prazo estabelecido pela Legislação em vigor (artigo 23, da Lei 8.429/92), pois os fatos tidos como ímprobos ocorreram entre os anos de 2014/2015, sendo que a ação foi proposta ainda no ano de 2016, portanto, dentro do quinquênio legal
.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão Agravada, determinando-se o regular prosseguimento da Ação Civil Pública 3554-87.2016.811.0037.

O almejado efeito suspensivo foi concedido, conforme decisão proferida pelo relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 1397040]

Estaniel Pascoal Alves da Silva apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 1933034]

A parte Agravada Antonio Zeferino não apresentou contrarrazões, conforme certificado. [id. 2309219]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento do recurso. [id. 2516315]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que sobrestou o andamento do processo, até o julgamento da Repercussão Geral (RE 852.475 GR/SP) relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

In casu
, a controvérsia recursal consiste na legalidade ou não da suspensão do feito principal com base na decisão proferida no RE 852.475-RG/SP pelo Supremo Tribunal Federal.

Colhe-se dos autos que o juízo de origem determinou o sobrestamento do feito, com o seguinte texto:

“Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere à pretensão de condenação dos requeridos em improbidade administrativa, bem como ressarcimento decorrente de tais atos.

No entanto, insta consignar que foi determinada a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre a questão controvertida (RE 852.475 RG/SP pelo Supremo Tribunal Federal).

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento do recurso acima citado.”
[id. 1374415]

Com efeito, em decisão proferida em 03/10/17, pelo relator no RE 852.475, Ministro Alexandre de Moraes Filho, foi esclarecido os limites da determinação de suspensão, no que excluiu do alcance do paradigma, os casos nos quais ausente debate sobre a problemática da prescritibilidade da pretensão ressarcitória,
in verbis
:

“Por outro lado, é desnecessária a paralisação de processos em que a questão da imprescritibilidade seja irrelevante. Em outros termos, não basta a mera arguição de prescrição para que haja a suspensão da causa; é preciso que o fundamento da imprescritibilidade seja decisivo para a solução dessa alegação.”

Nos autos da Ação Civil Pública nº
3554-87.2016.811.0037 (cód. 166720)
não foi questionado a prescritibilidade, uma vez que sequer foi alegado pelo Agravado, razão pela qual o julgamento do Tema 897 do STF, não terá efeito jurídico direto a decisão proferida.

Logo, não há porque suspender o feito de origem, posto que a controvérsia discutida no RE 852.475-RG/SP pelo Supremo Tribunal Federal não alcança o paradigma.

Por fim, cumpre ressaltar que já houve o julgamento do RE 852.475 pelo STF, na qual firmou a tese que
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
, o que corrobora para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021